Tribunal: TCU
Processo: 027.820/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Associação Filantrópica Amigos da Esperança e seu ex-presidente José Henrique Vasconcelos ao Acórdão 10.892/2023-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Associação Filantrópica Amigos da Esperança e seu ex-presidente José Henrique Vasconcelos ao Acórdão 10892/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes, à Caixa Econômica Federal e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Ceará.